Tribunal: TJMT
Processo: 0001581-03.2014.8.11.0091
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001581-03.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0001-24 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE LUCCA - CPF: 128.552.798-44 (ADVOGADO), BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - CPF: 816.609.791-53 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0004-77 (APELANTE), EDEMILSON MARINO DOS SANTOS - CPF: 330.412.338-51 (APELADO), CONSTRUTORA MARINO LTDA - ME - CNPJ: 09.637.234/0001-19 (APELADO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MARINO LTDA - ME - CNPJ: 09.637.234/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.618.336/0004-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANE MECÂNICA POUCOS DIAS APÓS A REVISÃO. FALHA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM O DANO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação
c
ível contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a concessionária à devolução de valores pagos por conserto mecânico ineficaz e à reparação por danos emergentes, além da declaração de inexigibilidade de duplicatas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a concessionária pode ser responsabilizada por danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de manutenção veicular, que ocasionou pane mecânica dias após a revisão; (
ii
) saber se os valores pagos para novo conserto e serviços correlatos configuram danos emergentes indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a falha na prestação do serviço de manutenção veicular, consubstanciada na pane ocorrida logo após a liberação do veículo
,
que exigiu novo reparo custeado pelo consumidor,
restou demonstrado nexo causal entre a falha na prestação do serviço da concessionária e os danos posteriores ao veículo.

4.
A ausência de braçadeira em mangueira essencial ao funcionamento do motor e o reaparecimento de vazamentos revelam execução inadequada dos serviços contratados.

5.
A documentação, inclusive nota fiscal e recibos, demonstra os gastos com novo conserto e serviços de guincho e transporte alternativo, sendo suficiente para comprovação dos danos emergentes.

6.
A apelante não apresentou provas capazes de afastar os elementos constantes nos autos, tampouco impugnou especificamente os documentos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. Configurada a falha técnica na execução do serviço de manutenção veicular, com pane ocorrida logo após a revisão, impõe-se a responsabilização civil do prestador pelos danos causados. 2. É devida a indenização por danos emergentes quando demonstrados os gastos diretamente relacionados à falha no serviço. 3. A prova documental, corroborada por testemunhos e não impugnada de forma específica, é apta a comprovar o prejuízo material.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10625150037525001, Rel. Valdez Leite Machado, j. 22.08.2019; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00039699420178110050, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.08.2024. TJ-MT - AC: 00082149220178110004, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.03.2021;
TJ-MT - AC: 0015681-89.2009.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.10.2014, pub. DJE 23.10.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Auto Sueco Centro-Oeste - Concessionária de Veículos
LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Nova Monte
Verde/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Suspensão de Cobrança c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais
,
na Espécie Danos Emergentes
,
e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Edemilson
Marino dos Santos.

Narra
a
parte autora que encaminhou seu cami
nhão Volvo FH12, placa DPC-8389 para revisão preventiva na
oficina da concessi
onária Auto Sueco de Cuiabá/MT. Cinco dias após a retirada do veículo, este apresentou falhas, sendo guinchado para outra unidade da apelante em Sinop/MT. Foi feito um novo orçamento de R$ 70.008,51 para os reparos, exigindo uma entrada de R$ 25.000,00 para a liberação do veículo e parcelando o restante em duplicatas. O Apelado efetuou o pagamento da entrada, mas ajuizou a ação alegando que o segundo
conserto
foi necessário devido à má execução do primeiro serviço.

A sentença (ID 238600195) julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s, declarou a inexigibilidade das duplicatas
e condenou a apelante à devolução, de forma sim
ples, do valor de R$ 25.000,00
, bem como ao pagamento de R$ 117.558,74 a título de danos materiai
s decorrentes de
dano emergente
.
Por fim, o apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários de advogado em 10% sobre o valor da condenação.

A Apelada opôs Embargos de Declaração (ID 238600196), que foram acolhidos parcialmente para sanar erro material, sem alterar a conclusão da sentença (ID 277047856).

Em suas razões recursais (ID 238600198),
a apelante
reitera que o veículo foi levado à oficina para problemas pontuais no freio e no painel, e não para uma revisão geral. Sustenta que
a alta quilometragem do veículo indica
que os problemas posteriores seriam decorrentes do desgaste natural, e não de um serviço mal executado. Enfatiza que a relação não é consumerista. Por fim, questiona a comprovação dos danos emergentes, alegando que os recibos apresentados são frágeis e que não foram anexados documentos fiscais de transporte (CTE) ou comprovantes bancários para atestar o efetivo pagamento.
Pugna pela
reform
a d
a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos emergentes.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso (ID 238600653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
recursal cinge-se em verificar
à
responsabilidade da
a
pelante

sobre os
danos sofridos pela Apelada em decorrência da má prestação de serviços de revisão/conserto do veículo
.

Inicialmente,
destaca-se
que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra como relação de consumo, conforme já decidido por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1006572-
45.2018.8.11.0000
interposto pela
ora

apelante, cuja ementa segue abaixo transcrita:

“
AGRAVO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, BEM COMO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) E MORAIS – VEÍCULO OBJETO DA LIDE UTILIZADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADE ECONÔMICA - EMPRESA QUE NÃO SE ENCAIXA NO CONCEITO DE CONSUMIDORA - APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A proteção dada pela regra consumerista, consistente na inversão do ônus da prova, destina-se aos que se enquadram no conceito de consumidores. Todavia, não abarca aqueles que utilizam bem ou serviço como insumo de sua atividade econômica e que não demonstrem eventual vulnerabilidade técnica, jurídica, fática, etc.

(
N.U 1006572-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 17/08/2018)
.”

Assim, a responsabilidade da
a
pelante deve ser analisada sob a ótica do Código Civil
,
e
a sentença corretamente analisou a responsabilidade com base nos artigos 186, 187 e 927 do C
C
, que exigem a comprovação de ação/omissão, dano e nexo causal.

A tese da Apelante de que o serviço se limitou a meros "defeitos apontados" no freio e painel contraria frontalmente o acervo probatório. O próprio diagnóstico inicial da apelante, enviado por e-mail, já indicava a real dimensão da intervenção, ao constatar "vazamento pela parte frontal e na parte traseira do motor", "vazamento de óleo pela junta do
carter
" e "esticadores de correia e correias já comprometidas".

A ordem de serviço e as notas fiscais demonstram uma intervenção extensa e onerosa, que incluiu a troca de componentes vitais como a junta do cárter de óleo, correias, tensores e até mesmo o disco de embreagem, serviços que ultrapassam em muito um simples "check-up" e evidenciam um profundo trabalho no conjunto mecânico do veículo.

No caso em análise, ficou demonstrado que o caminhão da parte apelada foi encaminhado à oficina da apelante para uma revisão, com a realização de serviços corretivos. O orçamento
, enviado por e-mail (ID 238600160 - pág. 45), diagnostic
ou
que o veículo apresentava vazamento na parte frontal e traseira do motor, travessa dos amortecedores traseiro da cabine quebrada e reservatório de expansão contaminado (oxidado), vazamento de óleo pela junta do cárter, esticadores de correia e correias comprometidas, filtros de ar do motor obstruídos e lona de freio do eixo gasta.

Para sanar os defeitos diagnosticados, foram orçados e autorizados os serviços detalhados na relação de serviços no 0642325 (ID 238600160 - Pág. 53), que incluíam a troca do tanque de expansão, da junta
do cárter de óleo, amortecedores, radiador, e da junta da tampa da caixa de engrenagem, entre outros reparos.

Ocorre que, em menos de 10 (dez) dias de uso, o veículo voltou a apresentar defeito, conforme atestaram as testemunhas arroladas pela parte apelada.

A
testemunha Edivaldo Imaculado de Souza, motorista da empresa, informou que levou o caminhão para fazer uma revisão completa na autorizada, e que, após realização dos reparos, conseguiu trabalhar com o
caminhão
por menos de 10 dias
até a apresentação de nova
falha,
que ocasionou a paralisação total do veículo
.

Conforme destacado pelo juízo de origem
(ID 238600195):

Edivaldo Imaculado de Souza: “que levou o caminhão para fazer uma revisão completa, por isso foi levado na autorizada, que não foi feito em
Goias
pois lá a oficina estava muito cheio, que era revisão para trocar o que fosse preciso, que eles levam o carro para fazer o orçamento e então o depoente disse que tinha alguma coisa no dia disse que tinha que olhar freio, mas disseram que estava tudo no orçamento, que o caminhão precisa fazer a revisão completa, não só por causa do freio, que houve a troca das peças, pois eles mostraram as antigas, mas não acompanhou todo o serviço, que de acordo com a relação de serviço, era a revisão adequada, que trabalhou menos de 10 dias com o caminhão, que estava vindo com o caminhão que ele foi perdendo força e parou, que desengatou o caminhão e levou rebocado até a oficina, que aparentemente o serviço foi feito mas não foi finalizado, que não tinha a braçadeira, as peças tinham sido trocadas e mesmo assim apresentaram os vazamentos, que na segunda revisão, não acompanhou mais.”

Ainda nesse contexto, o depoimento
do informante
João Norberto de Jesus, mecânico com mais de 30 anos de experiência, é elucidativo ao afirmar que teve acesso ao veículo e constatou vazamento em vários pontos do motor, de arrefecimento, de entrada de ar do motor que estava solto, e que a queixa do motorista foi perda de força do motor, que, na sequência parou de funcionar.

João Norberto de Jesus: “que quando viu que o vazamento em vários pontos do motor, de arrefecimento, de entrada de ar do motor que estava solto, que a queixa do motorista foi perda de força do motor e na sequência parou de funcionar, que quando ocorre problemas,
acende luzes no painel de comando, como a perda de pressão de óleo
, que as fotos foram tirados pelo depoente que verificou o problema da embreagem, que em várias partes haviam vazamento de perda do líquido de arrefecimento, que era visível a necessidade de troca da peça, que os amortecedores estavam danificados, que o tanque de expansão é trocado para facilitar a visualização dos vazamentos, mas se tivessem colocados as mangueiras com as abraçadeiras de forma correta, que se tivesse sido colocado a abraçadeira, teria a marca na mangueira.”

As fotografias juntadas aos autos (ID 238600175 - Pág. 7 a 10) corroboram
com
os depoimentos das testemunhas e demonstram que, apesar dos serviços realizados, os defeitos persistiram, inclusive com a falta de abraçadeiras na mangueira de admissão
de ar, o que, conforme relatos
poderia ter fundido o motor do caminhão.

A própria testemunha trazida pela
a
pelante, Amauri
Blum
, que é instrutor técnico da Auto Sueco, afirmou que a mangueira de admissão de ar deveria sair da oficina com a abraçadeira, e que a entrada do compressor de ar do motor é parte sensível e a ausência dessa p
eça poderia comprometer o motor (ID 238600195).

Amauri
Blum
:
“
que a parte apresentada na foto, e entrada do compressor de ar do motor é parte sensível e se abriu e o veículo rodou, pode comprometer o motor, mas é difícil prever o tempo, mas não em curto espaço de tempo, que na época era fiscal da oficina, não foi o mecânico que fez o serviço, que ao fazer o serviço, a mangueira de admissão de ar deveria sair da oficina com a abraçadeira, mas que ficar sem essa braçadeira por um ou dois dias não seria o suficiente para danificar o motor do veículo, que não fiscalizou o serviço realizado no veículo, que o que consta da nota fiscal foi efetuado, que zero falha humana não existe, mas não pode afirmar que houve falha no serviço.
”

A tese da concessionária de
que os problemas posteriores não possuem relação com os serviços prestados, não encontra respaldo nos autos. Os elementos probatórios, tanto documentais quanto testemunhais, confirmam que o serviço realizado não solucionou adequadamente as falhas originalmente apresentadas
.

É uniforme o entendimento deste
eg
. Tribunal de que
“os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002673-
11.2021 .
8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024).

n
o caso em análise, os danos emergentes sofridos pela apelada foram cabalmente demonstrados,
referente
os custos diretos para remediar a falha da Apelante e os prejuízos decorrentes da paralisação do veículo.

Restou comprovado que a negligência da apelante no serviço inicial resultou na necessidade de um segundo e oneroso reparo.
Desse reparo, a apelada foi compelida a pagar, como condição para a liberação do veículo, a quantia de R$ 25.000,00, despesa provada pelo comprovante de depósito bancário datado de 1o de outubro de 2014
(ID 238600160 - Pág. 93).
Adicionalmente, o dano inicial gerou um custo de R$ 1.500,00 para a remoção do caminhão por guincho, fato
t
ambém
comprovado por recibo (ID 238600160 - Pág. 60).

Do mesmo modo
, a indisponibilidade do veículo por 40 dias (de 20 de agosto a 1o de outubro de 2014) forçou a apelada a contratar serviços de frete terceirizados para dar continuidade às suas operações comerciais, cuja urgência foi evidenciada pelas autorizações de exploração florestal

nas Fazendas Santa Maria (AUTEX 1707/2014) e
Embú
II (AUTEX 1748/2014)
, cujo valor no importe de
R
$ 116.058,74 foi documentado por quatro recibos detalhados
(ID
2
38600160 – Pág. 127 a 130).

Embora não acompanhados de comprovantes bancários,

os
recibos detalhados dos serviços de frete terceirizados, cujas assinaturas foram reconhecidas em cartório,
confere presunção de veracidade
. E
sses documentos, analisados em conjunto com as trocas de e-mail e os depoimentos testemunhais que confirmam a paralisação e a necessidade dos serviços, formam um conjunto probatório sólido e suficiente para demonstrar a extensão total do dano material suportado pela
a
pelada.

Ademais,
a apelada cumpriu seu ônus probatório ao apresentar os documentos de frete, transferindo à apelante o encargo de provar a invalidade de tais documentos (art. 373, II, do CPC). Contudo, restringiu-se a uma impugnação genérica, sem requerer a oitiva dos signatários dos recibos, Srs. Donizete de Barros e Edivaldo Imaculado, para confirmar sua tese.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Por consequência, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025